Tribunal: TJDFT
Processo: 0709148-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709148-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIO SOUSA DA SILVA AGRAVADO: THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIO SOUSA DA SILVA (autor) em face de decisão proferida pela d. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo no 0700809-46.2020.8.07.0011, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, consistente na busca e apreensão da motocicleta placa JKA 0875 e do equipamento de rastreamento veicular. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, por meio de contrato particular, vendeu ao réu/agravado a Motocicleta Yamaha YS250 Placa JKA0975. Teria sido acordado que o agravado se obrigaria a arcar com os tributos, manutenção e eventuais infrações de trânsito cometidas desde a data do negócio jurídico (08/08/2019), além de se comprometer com o pagamento de 25 (vinte e cinco) parcelas restantes relativas ao saldo devedor do financiamento. Contudo, segundo o agravante, a parte recorrida não estaria cumprindo com suas obrigações, havendo inadimplência em relação ao financiamento desde janeiro de 2020, além de infrações de trânsito posteriores a entrega do bem, bem como falta de pagamento de DPVAT, licenciamento e parcelas do IPVA do ano corrente. Alega, ainda, que havia um aparelho de rastreamento veicular instalado na motocicleta, tendo o agravado se comprometido a devolver o equipamento ao final de duração do período de contratação do serviço (12 meses). Destaca que referida obrigação não foi cumprida e, ao que parece, o equipamento teria sido retirado do veículo, já que não é mais possível a sua localização. Alega que, a despeito do entendimento exarado pela d. Juíza de primeiro grau, o contrato particular de compra e venda juntado aos autos, mesmo sem assinatura das partes, indicaria a probabilidade do direito do recorrente, notadamente em vista do instrumento público de procuração, no qual outorgou-se poderes ao agravado, em caráter irrevogável e irretratável, concernente à motocicleta. Afirma que o contrato particular de compra e venda relativo a veículo alienado fiduciariamente produz efeitos entre as partes, tendo sido demonstrado, ainda de acordo com o agravante, que o réu/agravado não vem honrando com sua parte na avença, não podendo, dessa forma, permitir-se que o objeto do processo se perca e se deteriore. O agravante, amparado nesses motivos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a busca e apreensão do veículo descrito no feito. Quanto ao mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Sem preparo. É o relatório. Decido. De início, verifico que a parte agravante é assistida pela Defensoria Pública e subscreveu declaração de hipossuficiência, não havendo nos autos, por ora, qualquer elemento que infirme a sua insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Assim, ao menos para o processamento do presente recurso, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mais, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Em síntese, busca o agravante a busca e apreensão de veículo automotor supostamente negociado com o agravado, sob o argumento de que este último não estaria cumprindo adequadamente os termos contidos no contrato firmado entre eles. Ocorre que, em um juízo de cognição sumária, não é possível atestar com segurança razoável as alegações aduzidas pelo recorrente, já que, no tocante ao contrato acostado aos autos, o mesmo não se encontra assinado por qualquer uma das partes. Além do mais, o instrumento público de procuração mencionado pelo autor/agravante, em que pese sugerir, em princípio, alguma relação jurídica havida com o réu/agravado, concernente à motocicleta descrita os autos, não evidencia, minimamente, quais teriam sido os termos da avença entabulada entre eles. Não bastasse, nesta análise inicial e perfunctória, também não se revela viável aferir a inadimplência atribuída ao réu/agravado, tornando temerária a concessão de medida de natureza liminar de natureza satisfativa. Sendo assim, observo que a tese exposta pelo agravante não prescinde do regular estabelecimento do contraditório e de dilação probatória, a fim de melhor apurar as reais circunstâncias que permeiam o suposto negócio jurídico realizado entre as partes. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora